Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-04.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Débito locatício. Locatário que pretende compelir o credor a aceitar pagamento em 100 parcelas mensais. Inadequação do manejo de ação consignatória para tal fim. Artigos 335 e 336 do Código Civil. Consignação que deve manter paralelismo com a obrigação seja no aspecto qualitativo como no quantitativo, o que impõe dizer que o credor não pode ser compelido a

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Débito locatício. Locatário que pretende compelir o credor a aceitar pagamento em 100 parcelas mensais. Inadequação do manejo de ação consignatória para tal fim. Artigos 335 e 336 do Código Civil. Consignação que deve manter paralelismo com a obrigação seja no aspecto qualitativo como no quantitativo, o que impõe dizer que o credor não pode ser compelido a aceitar coisa diversa da que lhe foi prometida, nem em quantidade menor. Extinção do processo preservada. Apelação não provida.